Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, que impôs pena de 22 anos e 11 meses de reclusão ao revisionando, pela prática reiterada de estupro de vulnerável, com base nos arts. 217-A, 226, II, e 71 do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a condenação foi proferida em afronta à evidência dos autos, por suposta insuficiência probatória e ausência de diligências complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A revisão criminal não se presta à revaloração do conjunto probatório já analisado pelas instâncias ordinárias.
2. A alegação de erro judicial exige demonstração de flagrante contrariedade à prova dos autos ou ao texto legal, o que não se verifica no caso.
3. Os depoimentos das vítimas, colhidos por meio de depoimento especial, mostraram-se firmes, coesos e detalhados, sendo corroborados pelo testemunho da genitora.
4. A ausência de vestígios recentes nos exames periciais não invalida a condenação, sobretudo quando se trata de atos libidinosos diversos da conjunção carnal ou quando o exame é realizado muito tempo após os fatos.
5. A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando harmônica com os demais elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação quando ausente flagrante ilegalidade ou contrariedade à evidência dos autos, sendo válida a condenação fundada em depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por outros elementos probatórios.